Tribunal: TJDFT
Processo: 0702120-46.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0702120-46.2023.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: D. M. R. REPRESENTANTE LEGAL: MARIA EDUARDA MARTINS BARBOSA DESPACHO À Secretaria para que certifique o andamento do recurso especial, admitido nesta origem (ID 64765344), e encaminhado ao Superior Tribunal de Justiça em 6/11/2024 (certidão de ID 65987456). Após retornem-me os autos conclusos para análise do apelo extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019